Tribunal: STF
Processo: CA 40
Classe: CA
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO VERSUS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. O ENVOLVIMENTO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AFASTA A PERTINENCIA DA REGRA DA ALINEA
"G" DO INCISO I DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFINE-SE A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TENDO-SE EM VISTA OS
PRECEITOS DAS ALINEAS "D" E "G" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA REFERIDA
LEI BASICA.
          CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS VERSUS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - DILIGENCIA. A DILIGENCIA DETERMINADA
PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO SENTIDO DE BAIXA DOS AUTOS PARA A
OBSERVANCIA DE DETERMINADO CRITÉRIO, QUER QUANTO A PARCELA, QUER NO
TOCANTE AO TEMPO DE SERVIÇO QUE A NORTEIA, CONSIDERADOS PROVENTOS,
NÃO OBRIGA O ÓRGÃO QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA. DAI A IMPROPRIEDADE
DE FALAR-SE EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.